Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-74.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005971-74.2018.8.26.0597
Registro: 2020.0001004986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005971-74.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante/apelado JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE
AÇO INOXIDÁVEL LTDA., é apelado/apelante WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005971-74.2018.8.26.0597
VOTO No 38.902
2
APELAÇÃO No 1005971-74.2018.8.26.0597
COMARCA DE SERTÃOZINHO 3a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADAS: JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA (autora); WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (ré)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
NEMÉRCIO
RODRIGUES
MARQUES
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Contrato
de
fornecimento de gases industriais. Demanda de
empresa,
contratante.
Abordagem
constitutivo/reparatória. Cobrança, que alega abusiva.
Juízo de parcial procedência. Recursos de ambas as
partes. Parcial provimento.
VOTO No 38.902

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005971-74.2018.8.26.0597
VOTO No 38.902
3
RELATÓRIO
Contrato de fornecimento de gases industriais,
abordagem de contratante, para resolução do vínculo, também com
pedidos condenatórios (restituição de valores pagos a maior e multa
contratual), juízo de parcial procedência (fls. 1209/1214), apelaram
ambas as partes.
Ordem de interposição, autora busca maior
alcance condenatório, em relação a produtos e fretes, com cobrança
excessiva, ainda invocando melhor disciplina de acessórios (correção
monetária sobre valores a restituir).
Ré,
contratada,
com
matéria
preliminar
(cerceamento de defesa, nos limites de prova pericial). Bate-se pela
observância de cláusula de consumo mínimo e pelo afastamento de
reembolso de despesas acessórias. Subsidiariamente, perquire
reconhecimento de prescrição trienal, também para ver reduzida multa
por descumprimento contratual.
Respostas recursais, a fls. 1345/1361 e
1362/1396.
FUNDAMENTAÇÃO
Direitos e obrigações, impondo perscrutar
responsabilidades, tomando cláusulas do respectivo contrato, a ação
tem natureza pessoal, com melhor adequação submetida à baliza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005971-74.2018.8.26.0597
VOTO No 38.902
4
prescrição mais ampla, tomando a figura do artigo 205, do Código Civil.
Valor de preparo, aqui indicando desembolso
superior a dezoito mil reais, ainda que não seja o caso de conceder
gratuidade judiciária, rigorosamente não se tratando de postulante,
necessitada, na conjuntura de dificuldade financeira, a hipótese
autoriza diferir o recolhimento de causas, ao final do processo, em
etapa de cumprimento de julgado.
Desacordos que levaram à denúncia do
contrato, desde notificação extrajudicial encaminhada à ré, em 22 de
junho de 2.018 (fls. 59/61), com troca de correspondência, à busca de
consenso no reajuste de preços, não há falar em anuência da autora,
contratante, em relação a aumentos, conduzidos unilateralmente pela
ré, fornecedora, a propósito sem necessária comprovação documental
(fls. 52/78).
Supostamente a agravar custos de produção,
variação de tarifas de energia elétrica, não autorizava a ré,
fornecedora, pudesse majorar preços, não encontrando fundamento
em ajuste celebrado, no ponto, conforme aditivo contratual (4o),
introduzido em 20 de agosto de 2.013 (fls. 41/44).
Abusivo, pois, sem o pressuposto da expressa
concordância da autora, contratante, tenha a ré, fornecedora,
estabelecido, moto proprio, novos patamares contratuais, por isso o
ônus de restituir diferenças, na linha do que apurou estudo pericial,
com identificação de valores, em planilhas exibidas a fls. 1.044/1.091.
Cobrança, tomando cláusula de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005971-74.2018.8.26.0597
VOTO No 38.902
5
mínimo, exigível da autora, contratante, versando pleito específico,
nestes autos impunha perquirir em reconvenção, ou em demanda
autônoma.
Valores a restituir, evidentemente, há que
suprir em números atualizados, com correção monetária, das datas dos
pagamentos, cobrados em excesso.
Contraponto
à
direta violação contratual,
perpetrada pela ré, fornecedora, exigível cláusula penal, cujo valor
deve corresponder “à média dos seis maiores volumes mensais,
multiplicado pelo preço vigente à época da rescisão e pelo
número de meses que faltar para a expiração deste Contrato”
(fl.32).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento a ambos os recursos, nos limites acima explicitados
(correção monetária aplicável na restituição de valores; melhor
balizamento de multa contratual).
CARLOS RUSSO
Relator